Tribunal: STF
Processo: ARE 1346788
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado (fl. 714):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO STJ. ART. 105, I, B, DA CF. SÚMULA 41/STJ. 
    1. A competência do Superior Tribunal de Justiça no tocante ao mandado de segurança restringe-se a julgar originariamente impetração contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal, nos termos do art. 105, I, b, da Constituição Federal.
    2. As razões do agravo se dissociam do fundamento adotado na decisão impugnada, sobretudo porque não foi afirmada a impossibilidade de utilização de mandamus no presente caso, mas, sim, ficou consignado que, à luz de mandamento constitucional expresso, não compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Tribunal.
    3. Agravo regimental improvido.”
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela instância de origem (fls. 735/737).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral e o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão recorrido viola os seguintes dispositivos da CF/88: 5º, XXXV, XXXVI, LXIX, e 105, I, “b”.
    Sustenta, em síntese, que o STJ, ao indeferir liminarmente o mandado de segurança, sob o argumento de que “a competência do Superior Tribunal de Justiça no tocante ao mandado de segurança restringe-se a julgar originariamente impetração contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal, nos termos do art. 105, I, b, da Constituição Federal” (e-STJ fls. 717), que seria “corroborado pela Súmula 41/STJ”, optou por “uma solução constitucional ‘pela metade’, interpretando o art. 105, I, ‘b’, CF, de maneira restritiva, omitindo-se da regulação evidentemente ampliativa que a Carta Magna confere ao mandado de segurança”.
    Pede, ao final, o provimento ao presente recurso, a fim de declarar a violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LXIX, e art. 105, I, ‘b’, todos da Constituição Federal e, assim, cassar o acórdão recorrido (fls. 744/760).
    O recurso teve seu seguimento negado ao único fundamento de que, estando o acórdão recorrido no mesmo sentido da jurisprudência firmada pela Corte Suprema, é impossível a admissão desta insurgência (fls. 777/779).
    No Agravo, a parte recorrente defende que os precedentes mobilizados pela decisão agravada não se prestam para demonstrar que o acórdão recorrido caminha “no mesmo sentido da jurisprudência firmada pela Corte Suprema” (e-STJ fl. 779), tampouco para justificar a inadmissão da insurgência. Jamais se pretendeu discutir a premissa geral desses precedentes, mas apenas questionar se eles devem prevalecer mesmo quando em contraste com a Constituição Federal, com a Lei e com a garantia de um mínimo de coerência e racionalidade do processo (fls. 783/799).
    É o relatório. DECIDO.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda, tem-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Ainda que superados esses graves óbices, verifica-se, como bem destacado pelo STJ, que o aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, como se depreende dos seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Ato coator praticado pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Regime estrito de competência originária do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal). Incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, nas alíneas do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. No tocante aos mandados de segurança, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça se restringe ao processamento e ao julgamento dos writs impetrados contra atos das autoridades enumeradas na alínea b do mencionado dispositivo constitucional. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea b do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.”
    (RMS 37.826-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/9/2021).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 105, INCISO I, ALÍNEA b DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. A competência originaria do Superior Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança está definida, numerus clausus, no art. 105, inc. I, alínea b da Constituição do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais ou dos seus respectivos órgãos. Ordem denegada.”
    (HC 99.010, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 6/11/2009).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente